Tribunal: TJBA
Processo: 8005951-02.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005951-02.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL MANICA MENDES DE SENA

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO.
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA E DEIXOU DE RECONHECER DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE NÃO SER COMPELIDA AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) SOBRE AS ESTAÇÕES RÁDIO BASE E A RECUPERAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A ESTE TÍTULO, CONTADOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

SENTENÇA DE ACORDO COM EN
TENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS EM QUE FUNCIONAM TORRES E ANTENAS DE RÁDIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS PODEM CONVIVER HARMONICAMENTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR QUESTÕES DE INTERESSE LOCAL E NÃO O PRÓPRIO FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS, CUJA COMPETÊNCIA É DA UNIÃO. RE Nº 776.594/SP. TFF INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
NO INTUITO DE FISCALIZAR O ESTABELECIMENTO FÍSICO DA EMPRESA AGRAVANTE, AVALIANDO HIGIENE, POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE, COSTUMES, ORDEM, TRANQUILIDADE E SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. INTERESSE LOCAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8005951-02.2022.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro, em que figuram, como apelante,
Oi S.A.
, e como apelado,
Município de Juazeiro
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2